Tribunal: CARF
Processo: 10880.720263/2008-90
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE IABRUDI CATUNDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-15

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720263/2008-90
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.824 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de março de 2024
Recorrente
PARTICIPAÇÃO MORRO VERMELHO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
ERRO
MATERIAL.
ADEQUAÇÃO
NO
ÂMBITO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE.
As inexatidões materiais cometidas por ocasião do preenchimento da
Declaração de Compensação somente podem ser retificadas após o despacho
decisório que indefere a compensação pleiteada quando for identificado e
comprovado o erro apontado.
IRRF. RENDIMENTO JCP.
Deve ser reconhecido o direito creditório referente ao IRRF descontado sobre
os rendimentos recebido quando utilizado para compensação do IRRF devido
no pagamento retido por ocasião do pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para, i) afastar a alegação de existência de erro de preenchimento
da identificação da origem do crédito da Dcomp n° 19595.30414.230404.1.3.06-0705,
permanecendo o que nela foi informado “IRRF de Juros sobre o Capital Próprio”; ii) no mérito,
reconhecer o direito creditório no valor de R$ 19.719.936,53 e homologar as compensações até o
valor do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir Jose Dalle Lucca, Mauricio Novaes Ferreira, Ricardo Piza Di Giovanni,
Alessandro Bruno Macedo Pinto, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720263/2008-90
Fl. 1972
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o Relatório elaborado pelo Conselheiro
Demétrius Michele Macei, quando da Resolução no 1402-000.471. Ao final farei as
complementações necessárias.:
Em 23.04.2004, a Recorrente Participações Morro Vermelho S/A transmitiu Declaração
de Compensação com o objetivo de compensar débitos de sua responsabilidade com
crédito de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) em razão do recebimento de Juros
sobre Capital Próprio, referente ao ano-calendário 2003, no montante de R$
19.719.936,53, a qual tomou o número 19515.30414.230404.1.3.06-0705 (p. 5 a 9).
Com o objetivo de confirmar o crédito pleiteado pela interessada, a Receita (RFB)
intimou a Recorrente, em 20.05.08, a apresentar comprovantes de retenção de IRRF do
ano-calendário 2003 e planilhas demonstrativas. Atendendo à solicitação, os
documentos foram enviados em 06.06.2008.
O pedido foi indeferido através de despacho decisório, emitido pela DRF de Ribeirão
Preto, e a compensação foi declarada não homologada, dado que o valor de R$
19.555.296,75 relativo ao IRRF de Juros sobre Capital Próprio retido pela fonte
pagadora Camargo Corrêa S/A e o valor de R$ 164.639,78, que se refere ao IRRF sobre
Juros sobre Capital Próprio da fonte PMV S/A foram computados na apuração do saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003, como antecipações de imposto devido, não
restando créditos compensáveis de IRRF, como pretendido pelo contribuinte.
Ciente da decisão, a contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade alegando,
em síntese, que os créditos referentes a IRRF sobre Juros sobre Capital Próprio e de
aplicações financeiras, no valor de R$ 31.103.407,16, retidos no ano-calendário de
2003, foram corretamente declarados em DIPJ 2004, formando o respectivo saldo
negativo de IRPJ apurado.
A Recorrente esclarece, entretanto, que verificou formalização errônea do pedido de
compensação, visto que o crédito foi, equivocadamente, classificado como “IRRF –
juros sobre capital próprio”, quando na realidade a informação correta seria “saldo
negativo de IRPJ”. Em que pese o equívoco, as bases geradoras da compensação seriam
legítimas.
Por fim, a empresa requereu o acolhimento da Manifestação de Inconformidade, o
reconhecimento do direito creditório de R$ 19.719.936,53, a homologação da
compensação e o cancelamento das exigências fiscais decorrentes.
A 5a Turma da DRJ/RPO, responsável pelo julgamento da Manifestação de
Inconformidade, manteve o despacho decisório, concluindo pela inexistência do crédito
indicado na declaração de compensação formalizada (IRRF) e, ainda, que a empresa
informou na Manifestação de Inconformidade crédito distinto do declarado em sua
declaração de compensação (Saldo Negativo de IRPJ), concluindo que o requerimento
tratava-se de um novo pedido, fugindo do escopo da DRJ, que limitas-se à matéria
objeto do pedido para reexame de decisões sobre pedidos de restituição e compensação,
sob pena de supressão de instância processual administrativa. Por fim, reiterou que
apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária, segundo o
artigo 170 do Código Tributário Nacional.
À vista da decisão da DRJ, a Recorrente solicitou o encaminhamento de seu Recurso
Voluntário a este Conselho, requerendo a homologação de seu pedido, afirmando que o
crédito tributário atualizado, assim demonstrado na Planilha de Controle e Atualização
de Crédito Tributário da empresa é legítimo, sendo suficiente para a extinção dos
débitos tributados compensados. Pede, também, o direito de sustentação oral das razões
de defesas apresentadas no recurso, na oportunidade de seu julgamento e, ainda, a
intimação do contribuinte para o exercício desse direito.
Fl. 1973
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

Através de petição de p. 603 a 606, a Recorrente informa, contudo, que a outra parte do
saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-calendário 2003, DIPJ 2004, está vinculada ao
processo administrativo no 10880.900107/201025, no qual a discussão está vinculada a
duas PER/DCOMP: no 05088.91313.050105.1.3.027831 (original) e a de no
20081.88297.210906.1.7.023541 (retificadora).
Afirma a Recorrente que, ainda que se admita que ocorreu, na origem, um erro de
preenchimento na declaração de compensação objeto deste processo administrativo, de
tal forma a verificar o efetivo valor dos créditos possuídos pela Recorrente, será
imprescindível verificar se tal crédito não foi aproveitado em outro processo
administrativo, o que a própria Recorrente reconhece, indicando a existência das outras
duas PER/DCOMP, acima identificadas, vinculadas ao mesmo crédito na origem, qual
seja, o saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2004.
À vista dessa situação fática, a própria Recorrente cita o disposto no Art. 6o doAnexo II,
do Regimento Interno do CARF (versão anterior), que dispõe (versão atual):
Art. 6o Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-
se a seguinte disciplina:
§1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte preparadora, para determinar a vinculação
dos autos ao processo principal fundamentados em fato idêntico, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
.
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e III reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a
tributos distintos.
§ 2o Observada a competência da Seção, os processos poderão ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro que
entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do Presidente da
Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização do processo.
§ 4o Nas hipóteses previstas nos incisos II e III do § 1o, se o processo principal
não estiver localizado no CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para a unidade
§ 5o Se o processo principal e os decorrentes e os reflexos estiverem localizados
em Seções diversas do CARF, o colegiado deverá converter o julgamento em
diligência para determinar a vinculação dos autos e o sobrestamento do
julgamento do processo na Câmara, de forma a aguardar a decisão de mesma
instância relativa ao processo principal.
§ 6o Na hipótese prevista no § 4o se não houver recurso a ser apreciado pelo
CARF relativo ao processo principal, a unidade preparadora deverá devolver ao
colegiado o processo convertido em diligência, juntamente com as informações
constantes do processo principal necessárias para a continuidade do julgamento
do processo sobrestado.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente do
CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da Turma
que ensejou o conflito.
Fl. 1974
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com
incidências tributárias de diferentes espécies. (grifamos)
Observa- se, finalmente, que a solução do presente processo administrativo, se não
prejudicial ao indicado pela Recorrente, possuem mesma origem, qual seja, o crédito
informado pelo contribuinte para fins de lastrear suas declarações de compensação: o
saldo negativo de IRPJ apurado na DIPJ 2004, ano-calendário 2003.
Destaco ainda a juntada de nova petição nos autos, apresentada pelo contribuinte na
última sexta feira 13, as 17:49hs (fls 744 e seguintes). Mesmo que extemporâneo, o
requerimento se reporta a igual pedido vinculação de processos acima referido, quando
este processo encontrava-se sob a responsabilidade de outro Conselheiro Relator e,
segundo a Recorrente, não fora a seu tempo analisado.
Em 24 de janeiro de 2018, esta turma decidiu, por meio da Resolução no 1402-
000.471, converter o processo em diligência por entender que o presente processo seria conexo
ao processo administrativo de no 10880.900107/2010-25 nos seguintes termos:
Essa confusão perpetrada pela Recorrente, repita-se, não apaga o saldo negativo de IRPJ
apurado no ano-calendário 2003, DIPJ 2004 e, na busca da verdade material,
imprescindível verificar se há ou não crédito suficiente para as compensações
pretendidas A verificação, contudo, da existência de créditos suficientes para as
compensações pretendidas, neste processo e no processo administrativo no
10880.900107/201025 (que atualmente aguarda redistribuição no CARF, em razão da
saída da Cons. Talita Felix), depende, de fato, da reunião de ambos para julgamento em
conjunto, como requerido pela Recorrente na petição de fls. 603/606 e reiterada em
petição apresentada em 11.10.2017, diretamente dirigidas a este Conselheiro.
Assim, com base no disposto no art. 6o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
proponho o sobrestamento do presente processo, até que o Presidente da 1a Seção do
CARF determine a conexão com o processo administrativo no 10880.900107/201025,
para que sejam reunidos para julgamento perante esta I. 2a Turma Ordinária, da 4a
Câmara de Julgamento do CARF, especificamente em razão da origem do direito
creditório do contribuinte em ambos ser o mesmo – saldo negativo de IRPJ apurado na
DIPJ 2004, e apenas com a verificação de todos os débitos compensados com o referido
crédito será possível aferir se todas as compensações pleiteadas devem, ou não, ser
homologadas.

Em 18 de março de 2022, o contribuinte protocolou a petição de fls. 780/795 na
qual faz um histórico dos fatos e das provas carreadas ao processo e, ao final, requer o
provimento do recurso ou subsidiariamente sua baixa em diligência para confirmação dos
valores retidos.
Em 05 de agosto de 2022, a Recorrente juntou a petição de fls. 1067/1074, bem
como o laudo técnico elaborado pela empresa de auditoria BDO RCS Consultores Tributários,
de fls. 1075/1195, no qual detalha os seguintes porntos:
a)
composição dos rendimentos de JCP, aplicações financeiras e dos créditos
de IRRF de 2003;
b)
cômputo dos rendimentos na determinação do lucro real
c)
a correta atualização do saldo negativo de IRPJ e suas compensações;
Diante dos elementos probatórios juntados ao Recurso Voluntário essa turma
entendeu por bem baixar o processo em diligência, por meio da Resolução no 1402-001.645, para
que a Delegacia de Origem informasse se:
Fl. 1975
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

a) Os valores constantes das retenções comprovadas correspondem ao crédito pleiteado
no presente processo;
b) Se as receitas relativas às mencionadas retenções foi oferecida à tributação,
lembrando-se que, nesse caso, é possível que haja divergência entre o momento da
retenção (efetuada sobre o regime de caixa) e da tributação pela contribuinte (regime de
competência);
c) Se o eventual indébito apurado não foi utilizado em compensações posteriores.
d) Apresente relatório conclusivo do qual deve ser intimada a Recorrente para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.

Em resposta foi juntado aos autos o relatório de fls. 1951/1953 no qual confirma
que os valores das retenções comprovadas pela contribuinte correspondem ao crédito pleiteado
no presente processo, que as receitas correspondentes foi oferecida à tributação e que o indébito
não foi utilizado em compensações posteriores.
Cientificada a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 1958/1962 na qual
manifesta a sua total concordância com os esclarecimentos prestados e requer o provimento do
recurso.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Alexandre Iabrudi Catunda, Relator.
O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) Resumo dos fatos
Conforme exposto no relatório, trata-se de declaração de compensação relativo ao
crédito de IRRF de juros sobre o capital próprio relativo ao ano calendário de 2003 no valor de
R$ 19.719.936,53.
O crédito inicialmente não foi reconhecido porque a autoridade tributária que
analisou o crédito entendeu que o valor de IRRF sobre juros sobre o capital próprio já teria sido
utilizado para compor o saldo negativo deste mesmo ano. É o que se depreende da ementa do
Despacho Decisório de fl 123:
Declaração de compensação. IRRF juros sobre capital próprio. Compensação não
homologada.
O valor do imposto de renda retido na fonte por pessoa jurídica investida, incidente
sobre juros sobre o capital próprio creditado ou pago a pessoa jurídica investidora
optante pela tributação pelo lucro real, poderá ser compensado, por esta última, com o
que for retido na fonte, caso a mesma efetue pagamento ou crédito de juros sobre capital
próprio a seu titular, sócios, ou acionistas, se não houver sido utilizado como
antecipação do imposto devido na DIPJ do respectivo ano-calendário.

Em sua manifestação de inconformidade a ora Recorrente informa que, por um
lapso, mencionou que origem do crédito seria de “IRRF Juros sobre o Capital Próprio” quando,
Fl. 1976
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

na verdade, deveria ter apenas indicado que o montante creditório pertencia ao saldo de IRPJ
formado no ano-calendário de 2003.
Em 05/01/2005, a Recorrente formalizou o dcomp n.o 05088.91313.0501051.302-
7831 (fls. 498/499), com a finalidade de utilizar o saldo negativo de IRPJ que remanesceu do AC
2003.
No entanto, o programa não permitiu que a Recorrente mencionasse que esse
crédito já havia sido informado em dcomp anterior (19515.30414.230404.1.3.06-0705). Por essa
razão, a Recorrente informou apenas o valor de saldo negativo "líquido", isto é, levando em
conta o quanto já havia sido utilizado no dcomp anterior de n.o 19515.30414.230404.1.3.06-
0705.
Objetivando então ajustar o valor do saldo negativo para o valor correto (montante
total de R$ 31.103.407,16), a Recorrente, em 21/09/2006, formalizou o dcomp n.o
20081.88297.210906.1.7.02-3541 (fls. 584/585) com a finalidade de retificar o dcomp
05088.91313.0501051.302-7831, conforme tela abaixo

Esse último dcomp n.o 20081.88297.210906.1.7.02-3541 deu origem ao processo
administrativo n.o 10880.900107/2010-25.
Diante desses fatos, a Recorrente requereu o julgamento conjunto dos processos -
PAs 10880.900107/2010-25 e 10880.720263/2008-90 eis que versam sobre o mesmo montante
creditório (saldo negativo de IRPJ do AC 2003) o qual, segundo alega, “seria mais que
suficiente para suportar as declarações de compensação atreladas a ambos”.
Diante dos elementos probatórios juntados ao Recurso Voluntário essa turma
entendeu por bem baixar o processo em diligência, por meio da Resolução no 1402-001.645, para
que a Delegacia de Origem informasse se:
a) Os valores constantes das retenções comprovadas correspondem ao crédito pleiteado
no presente processo;
b) Se as receitas relativas às mencionadas retenções foi oferecida à tributação,
lembrando-se que, nesse caso, é possível que haja divergência entre o momento da
retenção (efetuada sobre o regime de caixa) e da tributação pela contribuinte (regime de
competência);
c) Se o eventual indébito apurado não foi utilizado em compensações posteriores.
d) Apresente relatório conclusivo do qual deve ser intimada a Recorrente para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
Em resposta foi juntado aos autos o relatório de fls. 1951/1953 no qual confirma
que os valores das retenções comprovadas pela contribuinte correspondem ao crédito pleiteado
no presente processo, que as receitas correspondentes foi oferecida à tributação e que o indébito
não foi utilizado em compensações posteriores.
Fl. 1977
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

Cientificada a contribuinte apresentou a manifestação de fls. 1958/1962 na qual
manifesta a sua total concordância com os esclarecimentos prestados e requer o provimento do
recurso.
2) Do erro de preenchimento
O principal fundamento utilizado pela decisão recorrida para negar provimento à
manifestação de inconformidade foi a incompetência das Delegacias da Receita Federal de
Julgamento para retificar o erro cometido pelo sujeito passivo na indicação da natureza do
crédito. Confira-se:

De outra parte, na peça impugnatória em exame, a interessada indica crédito distinto
daquele informado em PER/DCOMP. É dizer, o crédito informado na Declaração de
Compensação diz respeito a pagamentos indevidos ou a maior de IRRF de juros sobre o
capital próprio, enquanto o crédito indicado na manifestação de inconformidade refere-
se a saldo negativo de IRPJ supostamente apurado no ano-calendário de 2003, o qual se
pretende seja considerado, nessa etapa processual, para efeitos da compensação
pretendida.
Observe-se que à segunda página do PER/DCOMP (fls. 2), onde constam detalhes a
respeito do crédito pleiteado, a interessada informou o valor de R$ 19.719.936,53, que
corresponde às alegadas retenções de IRRF, e não o valor relativo ao saldo negativo de
IRPJ informado em DIPJ, de R$ 31.103.407,16.
Resta assim evidenciado que o pleito da contribuinte, manifesto na defesa, não é outro
senão o de obter o reconhecimento de direito creditório com fundamento diverso do
incialmente postulado, o que à evidência constitui inovação ao pedido inicial.
E, como novo pedido, não deve ser apreciado nesta instância julgadora, seja porque tal
pedido não fora previamente dirigido à autoridade fiscal, seja porque é competência do
Delegado da Receita Federal do Brasil manifestar-se quanto ao mérito da questão, ou
seja, quanto ao valor do direito creditório em discussão. Se assim o fizesse, estaria a
autoridade julgadora avocando competência que não lhe é atribuída regimentalmente,
pois não se trata apenas de examinar a presença do direito em tese, mas também de se
verificar se o tributo reclamado originou efetivamente aquele crédito, bem como se
referido indébito já não foi liquidado em autocompensações e se, até mesmo, já não
decaiu o direito de a contribuinte pleitear a restituição do tributo em questão.
(...)
Evidenciado o intento de aviar novo pedido, distinto do inicial, conclui-se não ter sido
comprovada, nos autos, a existência do direito creditório líquido e certo, do contribuinte
contra a Fazenda Pública, passível de compensação, nos termos do art. 170 do CTN,
pelo que não há de se cogitar reparos no despacho decisório recorrido.
Muito embora esta C. Turma tenha por reiteradas vezes julgar em favor da
possibilidade de correção de inexatidões materiais no julgamento de recurso voluntário, não
vislumbro tal situação no presente processo, como será esclarecido a seguir.
Os valores de IR retidos em virtude de recebimento de Juros sobre Capital Próprio
pode ser utilizado de duas maneiras pela beneficiária do pagamento.
Em uma delas, de maneira semelhante à regra geral, o IRRF pode ser considerado
como antecipação do IR devido nos termos do art 9°, §3°, Inciso I, da Lei 9.249/1995:
Art. 9o A pessoa jurídica poderá deduzir, para efeitos da apuração do lucro real, os juros
pagos ou creditados individualizadamente a titular, sócios ou acionistas, a título de
remuneração do capital próprio, calculados sobre as contas do patrimônio líquido e
limitados à variação, pro rata dia, da Taxa de Juros de Longo Prazo - TJLP.
Fl. 1978
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

§ 3o O imposto retido na fonte será considerado:

I - antecipação do devido na declaração de rendimentos, no caso de beneficiário pessoa
jurídica tributada com base no lucro real;
(...)
Outra forma de sua utilização é o estabelecido pelo mesmo artigo da Lei acima
citada, no parágrafo 6o, em que é permitida a compensação do IRRF sobre JCP com o retido por
ocasião do pagamento também de JCP a seu titular, sócios ou acionistas:
§ 6o No caso de beneficiário pessoa jurídica tributada com base no lucro real, o imposto
de que trata o § 2o poderá ainda ser compensado com o retido por ocasião do pagamento
ou crédito de juros, a título de remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou
acionistas.
Nestes autos está clara a intensão de a recorrente compensar o IR que foi retido
para compensar o IRRF devido com base no art. 9o, § 6o da Lei no 9.249/1995.
Como consta do próprio recurso voluntário, antes da transmissão desta, não há
outra Dcomp transmitida, tanto de saldo negativo como de compensação de IRRF sobre os
rendimentos de JCP referente ao ano calendário de 2003. Também é destacado o possível erro de
preenchimento cometido:
Ocorre que, ao preencher a PER/DCOMP inicial, o contribuinte não informou que o
crédito alocado por ele à compensação de seus débitos tratava-se de saldo negativo
apurado no exercício de 2003. Por erro, erro formal, o contribuinte classificou referido
crédito como ainda sendo crédito de IRRF de juros sobre capital próprio.
Ocorre que não se pode afirmar inexoravelmente a ocorrência do mencionado
erro, isto porque a dcomp foi transmitida com base em todos os regramentos legais existentes.
Além de a dcomp ter sido transmitida utilizando como crédito o IRRF sobre
rendimentos JCP, antes do saldo negativo, o único débito compensado é exatamente aquele
devido sob o fundamento no art. 9o, § 6o da Lei no 9.249/1995:

Este fato confirma a intenção da recorrente em utilizar o referido crédito, portanto,
não vislumbro qualquer erro de preenchimento na Dcomp transmitida.
Por outro lado, o direito creditório não foi reconhecido em virtude de que a
recorrente teria utilizado o IRRF sobre o JCP na composição do saldo negativo:
Em atendimento à Intimação n° 293/2008/DRF/RPO/SEORT, a contribuinte enviou
carta-resposta, em 06 de junho de 2008, acompanhada da documentação solicitada,
conforme fls. 73 a 110. Observa-se que o valor total do quadro acima resulta em R$
Fl. 1979
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

31.103.407,16 e está declarado pela contribuinte na DIPJ/2004, ano-calendário de 2003,
processada sob n° 1279425, segundo fl. 27. Entretanto, o valor de R$ 19.555.296,75,
relativo ao IRRF de juros sobre capital próprio da fonte pagadora Camargo Corrêa S/A,
e o valor de R$ 164.639,78, relativo ao IRRF de juros sobre capital próprio da fonte
Administradora PMV S/A, foram utilizados no cômputo do saldo negativo de IRPJ do
ano-base de 2003, no valor total de R$ 31.103.407,16, de acordo com informação da
contribuinte de fl. 74. Assim, os valores de R$ 19.555.296,75 e R$ 164.639,78 já foram
considerados como antecipação do imposto devido apurado nessa declaração, nas fichas
11 e 12 A, não remanescendo crédito de IRRF sobre juros sobre capital próprio a ser
compensado. Logo, essas retenções de imposto de renda na fonte efetuadas,
respectivamente, pelas empresas Camargo Corrêa S/A e Administradora PMV S/A no
ano-calendário de 2003, não podem ser compensadas com o IRRF incidente sobre a
remuneração a titulo de juros sobre capital próprio pago ou creditado pela contribuinte a
titular, sócios ou acionistas, conforme solicitado nas fls. 01 a 05 (§6° do art. 90 da lei
9.249/95), haja vista que tal possibilidade ensejaria compensação de tais valores em
duplicidade pela contribuinte.
Muito embora, a decisão tenha se baseado em informações prestadas pelo
contribuinte, está bem claro que o erro não foi no preenchimento da Dcomp inicial, mas nas
outras declarações que foram transmitidas em momentos posteriores (DIPJ e Dcomp de saldo
negativo de 2003).
Tanto é verdade que o valor não reconhecido na Dcomp de saldo negativo de n°
05088.91313.050105.1.3.02-7831,
posteriormente
retificada
pela
de
n°
20081.88297.210906.1.7.02-3541, ambas transmitidas em momento posterior ao da Dcomp aqui
tratada e analisadas no processo n° 10880.900107/2010-25, foi motivado pelo aproveitamento do
IRRF sobre JCP neste feito:

Muito embora não tenha verificado qualquer o erro de preenchimento por parte da
recorrente, os motivos que determinaram o não reconhecimento do crédito aqui pleiteado
também não podem prevalecer, ainda que a recorrente não os tenha suscitado em seu recurso
voluntário.
Isto porque, no momento de sua transmissão o crédito estava perfeitamente
disponível, não tendo sido utilizado, ainda, para composição do saldo negativo deste ano
calendário.
Desta maneira, resta verificar a existência do crédito pleiteado e se rendimento
correspondente foi oferecido à tributação. A apreciação desta matéria será feita ao longo deste
voto.
3) Do sobrestamento por conexão
Fl. 1980
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1402-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

Antes de adentramos na apreciação do direto creditório pleiteado, convém
esclarecer que o presente processo inicialmente foi sobrestado para que fosse determinada a
conexão com o processo administrativo no 10880.900107/2010-25, uma vez que foi
originalmente entendido que se tratavam do mesmo crédito de saldo negativo, Resolução, n°
1402-000.471:
Assim, com base no disposto no art. 6o, do Anexo II, do Regimento Interno do CARF,
proponho o sobrestamento do presente processo, até que o Presidente da 1a Seção do
CARF determine a conexão com o processo administrativo no 10880.900107/2010-25,
para que sejam reunidos para julgamento perante esta I. 2a Turma Ordinária, da 4a
Câmara de Julgamento do CARF, especificamente em razão da origem do direito
creditório do contribuinte em ambos ser o mesmo – saldo negativo de IRPJ apurado na
DIPJ 2004, e apenas com a verificação de todos os débitos compensados com o referido
crédito será possível aferir se todas as compensações pleiteadas devem, ou não, ser
homologadas.
Ocorre, porém, que não é este o entendimento deste Relator, como já explanado
alhures. No entanto, o valor não reconhecido de R$ 19.719.936,53 tem a mesma origem que o
que está em discussão no de n° 10880.900107/2010-25, ou seja, IRRF sobre os pagamentos de
JCP.
Tendo definido em julgamento anterior a conexão entre os processos em
julgamento anterior, em ambos os julgamentos foram convertidos em diligência de igual teor.
Neste a referida conversão foi decidida nos termos da Resolução 1402-001.645:
O relatório técnico atesta, portanto, já comprovação da retenção sofrida, bem como a
contabilização das receitas que ensejaram as retenções que formaram o saldo negativo.
Inobstante os comprovantes de retenção juntados aos autos, bem como laudo técnico,
entendo que é necessária a baixa do processo em diligência para que a Delegacia de
origem confirme as informações constantes do laudo técnico de fls. 1075/1195, quais
sejam
a) Os valores constantes das retenções comprovadas correspondem ao crédito pleiteado
no presente processo;
b) Se as receitas relativas às mencionadas retenções foi oferecida à tributação,
lembrando-se que, nesse caso, é possível que haja divergência entre o momento da
retenção (efetuada sobre o regime de caixa) e da tributação pela contribuinte (regime de
competência);
c) Se o eventual indébito apurado não foi utilizado em compensações posteriores.
d) Apresente relatório conclusivo do qual deve ser intimada a Recorrente para,
querendo, se manifestar no prazo de 30 dias.
4) Do resultado da diligência
O valor a ser reconhecido de R$ 19.719.936,53 se refere a retenções de IRRF
sofridas pela Recorrente em relação a pagamentos de Juros sobre Capital Próprio (JCP),
realizados pelas seguintes empresas/CNPJs e seus respectivos valores:
a)
Camargo Corrêa S.A./CNPJ 01.098.905/0001-09 (código 5706) - retenção
de IRRF no valor de R$ 19.555.296,75;
b)
Administradora PMV S.A./CNPJ 05.083.840/0001-89 (código 5706) -
retenção de IRRF no valor de R$ 164.639,78.
Fl. 1981
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1402-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

Para verificação destes valores esta C. Turma, conforme já dito, resolveu
converter em diligência o julgamento do recurso voluntário, para que a unidade de origem
informasse os seguintes pontos:
a) Os valores constantes das retenções comprovadas correspondem ao crédito
pleiteado no presente processo;
b) Se as receitas relativas às mencionadas retenções foram oferecidas à tributação,
lembrando-se que, nesse caso, é possível que haja divergência entre o momento da retenção
(efetuada sobre o regime de caixa) e da tributação pela contribuinte (regime de competência);
c) Se o eventual indébito apurado não foi utilizado em compensações posteriores.
Como resultado da diligência solicitada por esta turma, a Delegacia de origem
juntou aos autos a informação de fls. 1951/1953, com as seguintes respostas:

3. Examinam-se, então, os quesitos acima formulados e oferecem-se as possíveis
soluções neste documento. Quanto ao item “a” acima, a resposta é afirmativa. De fato,
as importâncias retidas na fonte a título de imposto de renda com código 5706, as quais
compõem o direito creditório postulado no PER/DCOMP em exame, são consideradas
antecipações do tributo devido ao final do período de apuração, no presente caso, o ano-
calendário de 2003. Ademais, as quantias em destaque foram registradas nas
Declarações de Imposto de Renda Retido na Fonte(DIRF) haja vista o extrato à folha
1.938. Como a entidade acima identificada apurou prejuízo fiscal ou base de cálculo
negativa para o ano-calendário de 2003 segundo o extrato da Declaração de
Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica(DIPJ) à folha 1.940, as retenções na
fonte converteram-se em saldo negativo de IRPJ.
4. Quanto ao item “b” acima, a resposta é igualmente afirmativa. De acordo com a
DIRF à folha 1.938, a receita de juros sobre o capital próprio da qual se extraíra o
imposto de renda de pessoa jurídica que foi utilizado no PER/DCOMP em apreço perfez
R$ 131.466.243,65. Consoante a DIPJ do ano-calendário de 2003 à folha 1.940, a
rubrica aludida ostentava um saldo de R$ 131.469.415,92. Como é cediço, a DIPJ
apresenta a base de cálculo do IRPJ ou CSLL. Logo, as cifras da DIPJ devem exceder
aquelas da DIRF, o que se observou no presente caso concreto. Portanto, não restam
dúvidas de que o contribuinte ofereceu à tributação a receita de juros sobre o capital
próprio. Logo, impende reconhecer o respectivo gravame retido na fonte como
componente do saldo negativo de IRPJ com amparo no inciso III do § 4o do art. 2o da
Lei no 9.430 de 27 de dezembro de 1996.
5. Quanto ao item “c” acima, a resposta é negativa. Com efeito, o sujeito passivo
transmitiu outros 43 PER/DCOMP relacionados à folha 1943 para aproveitar o idêntico
saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003. Apesar disso, a importância de
direito creditório reservada para o PER/DCOMP no 19595.30414.230404.1.3.06-0705,
objeto destes autos, bastou para extinguir os débitos nele consignados conforme a
planilha de cálculo à folha 1.945. De fato, ainda remanesceu um saldo credor em prol da
pessoa jurídica em epígrafe no importe de R$ 890.626,37 de valores originais. Presume-
se que tais haveres deverão ser considerados nos encontros ou acertos de contas não
abrangidos por estas peças processuais porquanto eles vinculam-se ao mesmo saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2003. Assim sendo, conclui-se que as
compensações consubstanciadas no PER/DCOMP no 19595.30414.230404.1.3.06-0705
deveriam ter sido homologadas.
Em que pese os resultados acima expressem o entendimento inicial de se tratar de
crédito de saldo negativo, é inequívoca a informação de que houve a retenção de ambos os
valores e que os seus respectivos rendimentos foram oferecidos à tributação.
Fl. 1982
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1402-006.824 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.720263/2008-90

Verifica-se, assim, que a recorrente possui o direito creditório no valor de R$
19.719.936,53 referente ao IRRF sobre os rendimentos recebidos de JCP para serem
compensados com o IRRF sobre os rendimentos pagos à título de JCP nos termos do no art. 9o, §
6o da Lei no 9.249/1995.
5) Conclusão
Diante do exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário apresentado
para:
1. Não Reconhecer a existência de erro de preenchimento da identificação da
origem do crédito da Dcomp n° 19595.30414.230404.1.3.06-0705,
permanecendo o que nela foi informado “IRRF de Juros sobre o Capital
Próprio”
2. No mérito reconhecer o direito creditório no valor de R$ 19.719.936,53 e
homologar as compensações até o valor do crédito reconhecido.
(Assinado digitalmente)
Alexandre Iabrudi Catunda

Fl. 1983
DF CARF MF
Original